Tribunal: STF
Processo: MS 40716
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ilona Márcia Reis formalizou mandado de segurança contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0005358-04.2022.2.00.0000, por meio do qual lhe foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Segundo narra, respondeu ao referido PAD, instaurado para apurar suposta violação aos deveres funcionais previstos no art. 35, I e VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como aos dispositivos do Código de Ética da Magistratura Nacional, no contexto de investigações relacionadas à denominada Operação Faroeste.

Relata que o processo foi julgado procedente pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em sessão realizada em 16.9.2025, sob a relatoria da Conselheira Daniela Madeira, tendo sido aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória, com posterior arquivamento do feito em  27.10.2025.

A impetrante sustenta a existência de nulidades insanáveis no processo administrativo disciplinar, aptas a ensejar o controle jurisdicional por esta Corte, à luz da jurisprudência que admite a revisão de atos do Conselho Nacional de Justiça nas hipóteses de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como em situações de manifesta irrazoabilidade.

Como primeiro fundamento, alega que a condenação se baseou, de forma determinante, em prova emprestada oriunda de procedimentos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, especialmente em elementos extraídos de dispositivo eletrônico (pen drive), sem que lhe tenha sido assegurada oportunidade efetiva de exercer o contraditório. Sustenta, nesse ponto, que foi indeferido o pedido de realização de perícia técnica autônoma e isenta, tanto no âmbito do CNJ quanto no STJ, o que teria inviabilizado a verificação da cadeia de custódia e da autenticidade das provas utilizadas, comprometendo a ampla defesa.

Como segundo fundamento, sustenta que a imputação de participação em organização criminosa foi indevidamente utilizada pelo CNJ como fundamento da condenação, pois tal configuração não teria sido reconhecida pelo juízo penal competente (STJ) e, além disso, não estariam presentes os requisitos legais do art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013, especialmente o número mínimo de integrantes, de modo que a decisão administrativa teria se baseado em premissa fática e jurídica inexistente, o que, por si só, tornaria o ato nulo.

Como terceira justificativa de nulidade, argumenta ter havido distorção do conteúdo probatório, notadamente em relação ao depoimento do colaborador Júlio César Cavalcanti Ferreira, que teria negado expressamente a existência de pagamento direto à impetrante ou de solicitação de vantagem indevida por parte desta. Afirma que, apesar disso, o acórdão impugnado teria atribuído ao referido depoimento conteúdo que dele não se extrai, em manifesta desconformidade com as provas dos autos, o que evidencia vício de fundamentação.

Frisa, ainda, que o advogado apontado como possível intermediário dos supostos pagamentos não foi ouvido no processo disciplinar, o que caracterizaria deficiência na instrução probatória e cerceamento de defesa, comprometendo a consistência da acusação.

Argumenta também que a decisão do CNJ teria se apoiado em declarações de colaboradora cujo acordo de colaboração premiada foi posteriormente rescindido, a qual teria declarado inimizade capital com a impetrante e se recusado a depor, circunstâncias que, segundo afirma, fragilizam a credibilidade da prova.

Acrescenta que o compartilhamento de elementos oriundos de investigações sigilosas em trâmite no Superior Tribunal de Justiça teria ocorrido sem o devido acesso integral pela defesa, reforçando a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma, de igual modo, que a decisão impugnada teria se baseado em premissas fáticas equivocadas, extraídas indevidamente do conjunto probatório, conduzindo o colegiado a erro de julgamento, sustentando inexistir comprovação de recebimento de vantagem indevida ou de atuação dolosa em desconformidade com decisões do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, ao final:

[...]  a admissão do presente MS e, ao final, após regular tramitação, seja concedida a segurança em definitivo para que se anule o PADMag nº 0005358-04.2022.2.00.0000 processado e decidido pelo CNJ, revertendo-se a condenação havida na esfera disciplinar ante as variadas inobservâncias do devido processo legal e a injuridicidade do ato impugnado.
19. Sucessiva/subsidiariamente, que ao menos seja anulado o julgamento proferido e reaberta a instrução processual plena, permitindo-se que os pedidos de prova indeferidos indevidamente sejam realizados e novo julgamento ocorra após a manifestação defensiva em novas Razões Finais – em especial a realização de perícia técnica complexa para análise da correção da cadeia de custódia e do próprio teor e origem das supostas provas documentais acima pleiteadas, acaso trazidas aos autos oportunamente envolvendo o pen drive multi referido e em contraposição à perícia “oficial” da Polícia Federal.

Foram apresentadas informações (eDoc 29).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 32):

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADA DESEMBARGADORA DO TJ/BA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS ORIUNDOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. DESNECESSIDADE DE TIPIFICAÇÃO PENAL ESTRITA PARA FINS DISCIPLINARES. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANIFESTAÇÃO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

É o relatório. Decido.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, no controle de processo administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato impugnado e de eventuais vícios formais ou afrontas aos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (MS 40.507 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.11.2025; RMS 34.004 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2017; e RMS 27.934 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).
 
Compete, assim, a esta Corte verificar se foram observadas a legislação de regência e as garantias procedimentais aplicáveis, vedada a incursão no mérito administrativo ou o reexame do conjunto fático-probatório.

Na hipótese, a impetrante pretende, por meio deste mandamus, a declaração de nulidade da penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0005358-04.2022.2.00.0000.

O acórdão impugnado foi assim ementado:

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADA. NEGOCIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. PROLAÇÃO DE DECISÕES EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO DO CNJ. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
O presente Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apurar a atuação de magistrada em suposto esquema de negociação de decisões judiciais, em desacordo com os princípios da magistratura. 
A magistrada, ora requerida, foi alvo de investigação no âmbito da Operação Faroeste, sendo apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de corrupção e lavagem de dinheiro. 
Apuração de decisão judicial proferida mediante suposta propina nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008018-92.2019.8.05.0000, contrariando determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Indícios de elaboração de minutas de decisões judiciais por terceiros alheios ao gabinete da magistrada, conforme análise pericial realizada no âmbito criminal. 
Alegada suposta negociação e recebimento de vantagens financeiras indevidas para proferir decisões favoráveis em processos específicos. 
Requerida a extinção do PAD por aposentadoria compulsória, indeferida diante da jurisprudência consolidada do CNJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Saber se a magistrada participou de esquema de negociação de decisões judiciais em favor de interesses escusos. 
Saber se houve prolação de decisões em desconformidade com determinação do CNJ, comprometendo a fiscalização judicial. 
Saber se a atuação da magistrada comprometeu a imparcialidade e a dignidade da função jurisdicional, justificando a aplicação de sanção disciplinar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
As provas documentais e testemunhais colhidas apontam para a existência de um esquema ilícito de negociação de decisões judiciais, com a atuação da magistrada em prol de interesses particulares mediante contraprestação financeira. 
O pen drive apreendido e periciado confirma que minutas de decisões judiciais proferidas pela magistrada foram elaboradas por terceiro alheio ao Tribunal. 
A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8008018-92.2019.8.05.0000 contrariou expressamente deliberação anterior do CNJ, evidenciando desvio de finalidade na atividade jurisdicional. 
Conforme jurisprudência do CNJ, a aposentadoria compulsória não extingue o PAD, sendo possível a aplicação de sanção disciplinar independentemente da inatividade da magistrada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Julga-se procedente o PAD para aplicar a sanção disciplinar cabível à magistrada requerida, reconhecendo-se a sua atuação incompatível com a dignidade da magistratura. 
Tese de julgamento: "A participação de magistrado em esquema de negociação de decisões judiciais, com recebimento de vantagens indevidas e atuação em desconformidade com decisões do CNJ, configura falta funcional grave, ensejando a aplicação de sanção disciplinar, independentemente da superveniente aposentadoria compulsória"

Feitas essas considerações, passo ao exame das alegações, que podem ser sistematizadas em três grupos: (i) alegadas nulidades processuais; (ii) insurgências quanto à valoração do conjunto probatório; e (iii) pretensão de reexame do mérito administrativo.

2.1  Regularidade do procedimento administrativo disciplinar

Não se verifica qualquer irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, tendo sido integralmente observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A utilização de prova emprestada oriunda de investigação criminal, inclusive de elementos compartilhados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não configura, por si só, ilegalidade, desde que assegurada à parte a possibilidade de manifestação, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte admite, de forma consolidada, o compartilhamento de elementos probatórios entre as instâncias penal e administrativa, desde que autorizado pela autoridade competente e franqueada à parte interessada a possibilidade de manifestação sobre o material produzido (RMS 39.163 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.9.2023; e RMS 33.579 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.5.2019).

No caso, os elementos probatórios foram regularmente compartilhados por decisão judicial, conforme se vê da solicitação feita pelo Relator do PAD n. 0005358-04.2022.2.00.0000 ao Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 13, p. 503), do deferimento do pedido (eDoc 13, p. 505 e 506-507) e de sua posterior incorporação ao processo administrativo disciplinar (eDoc 13, p. 504, certidão de juntada datada de 25.11.2022).

Em seguida, em 9.1.2023, foi determinada a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa e indicar as provas que entendesse pertinentes (edoc 17, p. 160). Esse ato processual ocorreu em 6.2.2023 (eDoc 17, p. 173 e 174). A impetrante, ciente da documentação acostada aos autos, apresentou defesa prévia em 13.2.2023 (eDoc 17, p. 178-206).

Posteriormente, em 14.3.2023, o Relator do PAD indeferiu inúmeros pedidos formulados pela magistrada (eDoc 17, p. 217-223), notadamente aqueles de natureza probatória, por considerados desnecessários, já atendidos nos autos ou impertinentes ao momento processual. Nesse contexto, foi rejeitado o pedido de perícia sobre a cadeia de custódia, reputado genérico e potencialmente protelatório, bem como requerimentos de juntada de documentos já disponíveis ou passíveis de obtenção pela própria defesa. Também não se acolheu o pedido de certificação de contraditório em perícias realizadas em outros processos, ressalvando-se que eventual utilização de prova emprestada observaria o devido contraditório.

Nesse cenário, verifica-se que o indeferimento da prova pericial não decorreu de negativa arbitrária, mas da ausência de delimitação adequada de seu objeto, o que inviabilizou a aferição de sua pertinência e utilidade.

Cumpre ressaltar, ademais, que não há direito subjetivo à produção irrestrita de provas, especialmente quando se trata de diligências técnicas complexas e potencialmente protelatórias. A autoridade administrativa, na condução do processo disciplinar, detém competência para indeferir requerimentos probatórios impertinentes, desnecessários ou genéricos, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no caso concreto. O devido processo legal, em sua dimensão substancial, não impõe a realização de todas as provas pretendidas pela defesa, mas assegura a efetiva participação no procedimento, com ciência dos elementos produzidos e oportunidade de impugnação, o que foi observado.

Nessas condições, o indeferimento da perícia técnica requerida não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade do processo administrativo disciplinar, constituindo exercício legítimo do poder de condução do processo, sem prejuízo das garantias constitucionais.

Encerrada a instrução, foi determinada a intimação da requerida para apresentação de razões finais em 15.12.2023 (eDoc 20, p. 376), as quais foram efetivamente apresentadas em 15.2.2024 (eDoc 21, p. 1-40).

Verifica-se, portanto, que a impetrante foi cientificada da juntada dos documentos oriundos do Superior Tribunal de Justiça, teve acesso ao seu conteúdo e exerceu o contraditório ao longo da instrução, inclusive por ocasião das alegações finais.

Não há exigência de reprodução integral da prova no âmbito administrativo, sendo suficiente que a parte tenha acesso aos elementos utilizados e oportunidade de impugná-los, o que ocorreu na espécie.

Por outro lado, a alegação de nulidade fundada em suposta irregularidade da cadeia de custódia não merece acolhimento, pois a defesa não indicou vício concreto na obtenção, preservação ou integridade das provas. Conforme consignado na decisão administrativa (eDoc 17, p. 217-223), o pedido de perícia foi formulado de forma genérica, sem indicação precisa dos aspectos técnicos supostamente comprometidos (eDoc 21, p. 192).

O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado na sua impertinência, desnecessidade ou caráter protelatório, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica da autoridade administrativa, não configurando, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa  (RMS 34.595 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe, 18.4.2017gado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177  DIVULG 10-08-2017  PUBLIC 14-08-2017; RMS 39813 ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 4.9.2025; e RMS 39.869 AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024).

A mera alegação abstrata de violação da cadeia de custódia, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para infirmar a validade da prova utilizada no processo administrativo disciplinar.

Do mesmo modo, a simples invocação de irregularidade não autoriza a desconstituição do conjunto probatório, sendo indispensável a demonstração de indícios concretos de manipulação ou comprometimento de sua autenticidade, o que não se verificou.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha. A não realização da oitiva, por si só, não enseja nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. No caso, o órgão julgador considerou suficiente o conjunto probatório produzido, não cabendo, em sede de mandado de segurança, revisar tal juízo.

A impetrante alega, ainda, cerceamento de defesa em razão da não oitiva de pessoa apontada como possível intermediária dos fatos investigados.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias não configura nulidade quando motivado e ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa (RMS 3.7631 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.6.2022; RMS 38.004 AgR, eEgunda Turma, de minha relatoria, DJe 25.4.2022).

No caso, conforme se extrai das informações prestadas (eDoc 28) , os requerimentos probatórios foram apreciados de forma fundamentada pelo órgão competente, no exercício de sua discricionariedade instrutória.

Não se evidencia, portanto, cerceamento de defesa apto a justificar a concessão da ordem.

Ausente, assim, demonstração de prejuízo efetivo ou de violação às garantias processuais, afasta-se a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar.

2.2 Insurgências quanto à valoração do conjunto probatório

No que se refere às alegações de incorreta valoração das provas, não assiste razão à impetrante. As teses relativas à suposta inexistência de recebimento de vantagem indevida, à alegada distorção do conteúdo de depoimentos e à fragilidade dos elementos de corroboração configuram, em sua maior parte, impugnações ao mérito da decisão administrativa, por implicarem mera reinterpretação do acervo probatório produzido no processo disciplinar.

A análise do alcance e da credibilidade dos depoimentos, bem como de sua correlação com os demais elementos dos autos, insere-se na esfera de discricionariedade técnica do órgão administrativo julgador.

O mandado de segurança não se presta à reconstrução da prova oral nem à reinterpretação de declarações prestadas no curso do processo administrativo, salvo hipóteses de manifesta teratologia ou evidente distorção deliberada (MS 33.128 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019), o que não se verifica na espécie.

A impetrante sustenta, ainda, que o acórdão do CNJ teria atribuído ao colaborador Júlio César Cavalcanti Ferreira declarações que não teriam sido por ele prestadas, com desconsideração de elementos favoráveis à defesa.

Não se evidencia, todavia, a alegada ilegalidade de plano. Ausente demonstração inequívoca de erro material ou distorção manifesta, não há como acolher a pretensão.

Ademais, o acórdão impugnado expressamente afastou a alegação de distorção de depoimentos, reputando a prova testemunhal coerente e convergente com os demais elementos dos autos e suficiente à formação do juízo condenatório (eDoc 21, p. 8-12, 13-14 e 14).

A divergência da impetrante quanto ao conteúdo ou à interpretação dos depoimentos traduz mero inconformismo com a valoração da prova, o que não autoriza o controle jurisdicional na via estreita do mandado de segurança.

De igual modo, não se verifica que a condenação tenha se fundamentado exclusivamente em elementos oriundos de colaboração premiada. Ao contrário, o Conselho Nacional de Justiça destacou a existência de provas documentais, testemunhais e periciais autônomas, incluindo a análise de dispositivo eletrônico realizada pela Polícia Federal que, em conjunto, lastrearam a conclusão pela prática das infrações disciplinares (eDoc 21, p. 2, 14-15 e 17).

Ademais, o acórdão consignou que tais declarações foram produzidas no âmbito de acordos homologados judicialmente à época e submetidas ao contraditório no processo administrativo disciplinar, não havendo nulidade pela eventual posterior rescisão, uma vez que a condenação se apoiou em acervo probatório amplo e convergente (eDoc 21, p. 14-15 e 17).

Trata-se, portanto, de discussão relativa ao peso e à confiabilidade dos elementos probatórios, matéria afeta ao mérito administrativo, cujo reexame é inviável em sede de mandado de segurança.

No que se refere à alegação de invalidade de elementos probatórios oriundos de colaboração premiada posteriormente rescindida, bem como à suposta inimizade de colaboradora em relação à impetrante, igualmente não se verifica ilegalidade manifesta.

Tais circunstâncias concernem à valoração da prova realizada pela autoridade administrativa, cuja revisão, salvo situações excepcionais de manifesta arbitrariedade, não se admite em sede mandamental.

A análise pretendida implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.

Em síntese, a pretensão deduzida demanda reavaliação de fatos e provas, providência inviável em mandado de segurança, cuja cognição se limita ao controle de legalidade do ato impugnado.

2.3 Pretensão de reexame do mérito administrativo

A impetrante, sob o pretexto de apontar ilegalidades, pretende rediscutir o mérito da decisão proferida pelo CNJ. Sustenta, em síntese, a ausência de prova do recebimento de vantagem indevida; a alegada distorção ou insuficiência dos elementos probatórios; a fragilidade das provas oriundas de colaboração premiada, inclusive posteriormente rescindida; bem como o equívoco na qualificação jurídica dos fatos, notadamente quanto à suposta participação em organização criminosa. Busca, assim, a reavaliação das conclusões firmadas no processo administrativo disciplinar.

Embora o acórdão impugnado faça menção à participação da magistrada em organização criminosa, como na ementa (eDoc 21, p. 184), no relatório (eDoc 21, p. 187) e no voto (eDoc 21, p. 195, 197, 198 e 208), cumpre distinguir tal referência da efetiva fundamentação da sanção disciplinar.

Com efeito, a Portaria n. 14, de 22.8.2020, que instaurou o processo administrativo disciplinar, imputou, dentre outros fatos, a suposta integração em organização criminosa (eDoc 13, p. 489-491).

Ainda que se afastasse essa imputação, a eventual controvérsia quanto à configuração jurídica da organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, não é suficiente, por si só, para infirmar as conclusões do processo administrativo disciplinar, desde que evidenciadas, por outros elementos autônomos, faltas funcionais.

Contudo, a sanção aplicada não se fundou juridicamente na prática do crime de organização criminosa, mas na constatação de faltas funcionais graves relacionadas ao exercício da magistratura, conforme se vê da transcrição do voto do órgão de fiscalização, no ponto que interessa: 

[...]
Restando, pois, comprovadas as condutas da Desembargadora requerida: i) de integração em esquema de negociação de decisões judiciais em benefício de determinada parte processual, ii) de prolação de decisão contrária à deliberação anterior deste CNJ, com evidente subversão à atividade fiscalizatória constitucionalmente atribuída a este Conselho e com propósito de favorecer uma das partes processuais, e iii) de efetiva prolação de decisões judiciais com a finalidade de favorecer parte injustamente, imperiosa a aplicação de sanção disciplinar.
(Grifei)

Também nesse ponto, a insurgência não aponta vício formal do procedimento, mas busca rediscutir a qualificação jurídica dos fatos à luz do acervo probatório, o que extrapola os limites do controle jurisdicional em sede de mandado de segurança.

Ademais, a eventual ausência de configuração típica de organização criminosa, nos termos da legislação penal, não invalida a responsabilização disciplinar, diante da autonomia das instâncias administrativa e penal, que dispensa tipificação penal estrita para a aplicação de sanções funcionais.

Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante, desvio de finalidade ou violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inviável a intervenção excepcional desta Corte.

Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário de reabertura da instrução processual. Ausente demonstração de nulidade ou de cerceamento de defesa, e tendo sido assegurado à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo do processo administrativo disciplinar, não há fundamento para a reabertura da fase instrutória. 

A pretensão, nesse ponto, igualmente demandaria reavaliação da pertinência e utilidade das provas produzidas, providência incompatível com a via mandamental.

3. Ante o exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.

Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e Súmula 512/STF).

4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente